Tribunal: TJES
Processo: 5030306-87.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030306-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JBJ TURISMO LTDA e outros
RECORRIDO: DEBORA GUERRA MAIA COELHO DIAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Debora Guerra Maia Coelho dias e Wiler Coelho Dias em face de JBJ Turismo Ltda e Air Canada, postulando a devolução do valor pago nas passagens aéreas (R$ 34.269,76 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos)) e a compensação por danos morais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Em breve síntese da inicial, os autores alegam que, no dia 15/08/2020, realizaram a aquisição de 04 (quatro) passagens junto à primeira requerida, para voar através da CIA aérea Air Canada, segunda requerida, em classe executiva, para o trecho: São Paulo x Toronto e Toronto x São Paulo, com as seguintes dadas agendadas: Ida – 26 de abril de 2021 e volta em 06 de maio de 2021, tendo sido pago pelas aludidas passagens aéreas o valor de R$ 30.685,76 (trinta mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Ocorre que a COVID-19 passou a assolar o mundo todo, o que veio a criar restrições de trânsito de pessoas, passageiros e aos voos. Em decorrência, solicitaram a alteração do voo, o que somente ocorreu após efetuarem pagamento de taxa, sendo o valor total da alteração dos quatro bilhetes R$ 3.584,00 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

Ocorre que, em razão da pandemia, o voo foi cancelado, sendo facultado a remarcação do voo para a oportunidade conveniente. Porém, em meio ao estado de alerta, o lockdown e as restrições sanitárias, não fazia sentido para o casal uma nova data para realização da viagem, que tinha como objetivo aproveitar as férias. Alegam que buscaram alteração do voo, por diversas vezes, mas não tiveram a solicitação atendida. Afirmam que, até o ajuizamento da demanda, não houve reembolso, apesar das inúmeras tentativas de solução administrativa. Diante dos fatos, as partes Autoras ajuizaram a presente demanda.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO as partes rés (JBJ TURISMO LTDA e AIR CANADA), solidariamente, a pagarem às partes autoras (DEBORA GUERRA MAIA COELHO DIAS e WILER COELHO DIAS): a) o valor de R$ 34.269,76 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), imediatamente, com atualização monetária calculada com base no INPC e juros de mora simples de 1% ao mês a contar da data de 26.04.2022; b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pro rata, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por afastá-la, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia de consumo, revestindo-se de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois, em análise das informações juntadas nos autos, impõe-se o reconhecimento do inadimplemento involuntário da relação obrigacional.

As requeridas não refutam a alegada ausência de embarque no voo em virtude da pandemia provocada pelo Covid-19 e ausência de reembolso do valor pago.

Importa consignar que, no caso em apreço, as partes autoras manifestaram desinteresse pela disponibilização de crédito, optando pelo reembolso.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que ante a ausência de realização do transporte e opção de reembolso, não se pode afastar o pedido condenatório formulado na inicial.

No que concerne ao pedido de reembolso, ressalto que o art. 3º da Lei nº 14.034/2020, a qual “dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19”, estabelece que o valor pago deverá ser restituído in pecúnia no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC.

Ocorre que, no caso concreto, já se operou referido prazo, uma vez que o voo estava previsto para ida no dia 26/04/2021. Desta forma, a restituição deve ser integral e imediata.

Nesses moldes, entendo que os transtornos suportados pelas partes recorridas ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) para cada recorrido se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)